Tribunal: TJDFT
Processo: 0730127-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO N.: 0730127-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF – VEP (Num. 29138577 - Pág. 142/143, PDF págs. 454/455) que indeferiu o pedido de progressão antecipada ao regime aberto. Em razões recursais (Num. 29138576, págs. 02/18) a Defesa alega que o Agravante cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, tendo sido concedida autorização para atividade laboral em meio externo. Afirma que o Agravante possui conduta carcerária ilibada e preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime antes de 30/06/2021, dentro do limite reconhecido nos autos do procedimento 0401846-72.2020.8.07.0015, que antecipou a progressão de regime para enfrentamento da pandemia de COVID-19. Aduz que a progressão de regime antecipada foi indevidamente negada, configura bis in idem, pois não há elemento concreto a indicar extraordinária periculosidade do Agravante. Alega que a pena foi fixada no mínimo legal, reconhecida a primariedade e menoridade relativa, tendo a gravidade abstrata do crime sido considerada na sentença condenatória. Sustenta que a gravidade abstrata do delito não configura fundamento idôneo a exigir o exame criminológico para a progressão de regime, mesmo porque há decisão anterior concedendo progressão ao regime semiaberto e autorização para o trabalho externo, sem qualquer incidente digno de nota, indicando que o Agravante está em estágio avançado de reintegração social. Alega que o próprio representante do Ministério Público manifestou aquiescência ao pedido defensivo. Acrescenta que o exame criminológico deveria ter sido realizado no início do cumprimento da pena, ou antes da progressão ao regime semiaberto, e que a realização tardia viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, prevista no Art. 5o, inciso LXXVIII, da CF. Requer manifestação acerca de violação ao artigo 5o, inciso LVIII, da Constituição da República e ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, sendo afastada a exigência de realização do exame criminológico para conceder a progressão de regime aberto. Por força do efeito regressivo do recurso, os autos foram conclusos ao Juízo da VEP, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Num. 29138577, pág 179). Em contrarrazões recursais (Num. 29138577 - Págs. 189/192), a Promotoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em seu parecer (Num. 29367435), a Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Os autos foram incluídos em pauta para julgamento. É o relatório. DECIDO Conforme se extrai dos autos da execução, foi proferida sentença nos autos de origem, deferindo o pedido do agravante de progressão ao regime aberto, independentemente do exame criminológico, mas mediante monitoração eletrônica. Nestas circunstâncias, forçoso reconhecer a perda o objeto do presente agravo de instrumento, que objetivava justamente a progressão antecipada para o regime aberto. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em execução. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator